Tribunal: TJMT
Processo: 1025197-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025197-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), WILLIAM DE CAMARGO DA SILVA - CPF: 042.062.331-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FACULTATIVIDADE CONFERIDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, converteu Ação de Busca e Apreensão em execução forçada, sob o fundamento de inércia do credor na localização do bem alienado fiduciariamente. A instituição financeira agravante sustentou a ilegalidade da conversão compulsória, requerendo o prosseguimento do feito na forma originalmente proposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em ação de execução, sem requerimento do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, a conversão da busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e à autonomia da parte autora na condução do processo.

4. A imposição da conversão compulsória frustra a finalidade da alienação fiduciária, cujo objetivo é a retomada do bem dado em garantia, para posterior satisfação do crédito por meio de leilão.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que cabe exclusivamente ao credor decidir pela conversão, não sendo cabível sua imposição pelo magistrado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969. 2. A imposição judicial dessa conversão, sem requerimento da parte autora, viola o princípio da inércia da jurisdição e compromete a finalidade do contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/06/2019; TJMT, Ag. Instr. n.º 1006283-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/05/2024; TJMT, Ag. Instr. n.º 1026841-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEM S/A

contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1038432-91.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
WILLIAM DE CARMARGO DA SILVA
, determinou, de ofício, a conversão da ação em execução de título extrajudicial.

Em síntese, o Agravante pleiteia a reforma da decisão objurgada para afastar a obrigação de conversão da busca e apreensão em execução, defendendo que a medida é faculdade do credor, e não imposição judicial, além de invocar os princípios da cooperação, economia processual e da proteção contra inadimplência.

Com essas considerações, requer o total provimento do Agravo.

O agravado não foi intimado, pois não há angularização processual na origem (ID. 303339895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão n.º 1038432-91.2025.8.11.0041
ajuizada em face de WILLIAM DE CARMARGO DA SILVA,
sem que o Agravante tenha logrado êxito em localizar o bem alienado fiduciariamente.

Ante as tentativas infrutíferas de localização do bem, a Magistrada de origem determinou, de ofício, a conversão da ação em execução, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente, como a inércia do autor, não resta alternativa senão converter a ação em Execução.

Ademais,
o presente feito está impactando Meta do CNJ
e apesar de atender as pretensões do autor este não localiza o bem.

Tal conversão não impede ao autor fornecer novos endereços na busca e apreensão do bem, caso localizado o feito reverterá em Busca e Apreensão.

Converto a presente em Ação de Execução Forçada
, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor.(...)” (ID. 302888893) (g. n.)

Sustenta o agravante que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui mera faculdade do credor, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, não podendo o magistrado impor tal providência sob pena de extinção.

Argumenta, ainda, que a ação de busca e apreensão é o instrumento processual mais adequado à tutela do crédito garantido por alienação fiduciária, haja vista a natureza do contrato e a inadimplência do devedor.

Pois bem, de fato, assiste razão ao recorrente.

Consoante dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, em sua redação atualizada pela Lei n. 13.043/2014, a conversão da busca e apreensão em ação executiva é faculdade conferida ao credor fiduciário quando não localizado o bem, não se tratando de imposição legal:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...).”

A utilização da expressão
“fica facultado ao credor”
revela, de modo inequívoco, que a conversão
depende de ato volitivo da parte interessada
, não podendo o juízo de origem impor tal medida, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição e de verdadeira usurpação da esfera de disposição do credor.

Nesse sentido é o entendimento
deste Sodalício
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR
– ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 911/69 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor
, e admitida se não localizado o bem que se quer apreender (art . 4º do Decreto-Lei n. 911/69). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006283-05.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO
– DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69,
confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva,
na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha.- (N.U 1026841-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)(g. n.)

Assim também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969,
o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor
, nos termos do art. 4º do referido Decreto-Lei.(...)”

(AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (g. n.)

Ademais, a ação de busca e apreensão é o procedimento mais adequado para a satisfação do crédito fiduciário, uma vez que o objetivo primordial do credor é a retomada do bem dado em garantia, para posterior venda em hasta pública e imputação do valor ao débito, conforme previsão legal.

Obrigar a conversão em execução acabaria por frustrar a finalidade do instituto da alienação fiduciária, que confere ao credor justamente o direito de retomada do bem em caso de inadimplemento.

Assim, mostra-se incorreta a decisão que determinou a conversão compulsória da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEM S/A
para afastar a determinação de conversão compulsória da ação de busca e apreensão em execução, permitindo que o agravante prossiga no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025